Tribunal: STF
Processo: Pet 12329
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de Petição atuada a partir de interpelação requerida por Arthur Moledo do Val contra Gustavo Gayer Machado de Araújo, com fundamento no art. 144 do Código Penal.



    Após sustentar o cabimento da interpelação, narra o interpelante que, no que no dia 15 de dezembro de 2023, o interpelado publicou um vídeo em seu canal no YouTube intitulado “Moro foi traído – Artur do Mamãe falei surta com o voto de Moro HAHAHAHA”, em que realizou manifestação ofensiva à honra do interpelante, nos seguintes termos:



    “Vocês se lembram do famoso molestador de vítimas de guerra da Ucrânia, né, o nosso querido Arthur, do Mamãe Falei. Que decadência.”



    Alega que tal afirmação difamatória e caluniosa pode ter alcançado número expressivo de seguidores do interpelado, uma vez que o canal deste conta com 1,29 milhões de inscritos, e o vídeo em questão alcançou mais de 350 mil visualizações.



    Aduz que as acusações manifestadas no vídeo devem ser esclarecidas pelo interpelado, a fim de que o interpelante possa adotar as medidas que entender cabíveis, se for o caso.



    Sustenta que a afirmação realizada pelo interpelado se mostra dúbia e ambígua, “uma vez que não fica claro se as ilações ventiladas pelo INTERPELADO tentam imputar ao INTERPELANTE condutas ilícitas, imorais e criminosas, sendo indiscutível que as imputações levantadas pelo INTERPELADO podem consistir em calúnia, injúria e difamação, podendo ter sido realizadas de forma intencional, racional e orquestrada por ele, razão pela qual urge o deferimento da presente Interpelação.”



    Postulou, ao final, fosse deferido o pedido de interpelação, para que o interpelado respondesse os questionamentos formulados nos tópicos “I” a “VII” da inicial.  



    É o relatório. Decido.



    O pedido de explicações está previsto no art. 144 do Código Penal nos seguintes termos:



    Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.



    A interpelação constitui medida de natureza cautelar preparatória para o ajuizamento de futura ação penal relativa a crimes contra a honra. Seu objeto é o esclarecimento de situações revestidas de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade, no interesse da pessoa que se julga ofendida.



     



    A teor do disposto no art. 144 do Código Penal, apenas se, das referências, alusões ou frases, possa ser inferida a prática dos crimes de calúnia, difamação ou injúria, é que a pessoa ofendida poderá pedir explicações em juízo.



    Assim, constitui pressuposto da interpelação que a conduta do interpelado apresente, ao menos, desde o princípio, a possibilidade de se adequar às previsões contidas em um dos tipos penais que tutelam a honra da pessoa ofendida.



    Vale salientar, ainda, que a interpelação é facultativa, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal, nessa via, avaliar o conteúdo das explicações porventura fornecidas pelo interpelando, tampouco examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestá-las.



    No caso dos autos, não se revela mais possível o processamento da presente interpelação, uma vez que já se encontra consumada a decadência do direito de queixa, fato que resulta na extinção da punibilidade do interpelado.



    É cediço que o prazo decadencial para o exercício do direito de queixa ou de representação, nos crimes contra a honra, é de 6 (seis) meses, contados do dia em que o ofendido veio a saber quem é o autor do crime, conforme dispõem os artigos 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal.



    Da análise da inicial, infere-se que o interpelante teve conhecimento, no dia 15/12/2023, do fato que considerou ofensivo a sua honra, uma vez que, na referida data, deu-se a publicação do vídeo postado pelo interpelado em seu canal no YouTube.



    Cumpre salientar que o pedido de explicações em juízo apresenta não eficácia interruptiva e/ou suspensiva do prazo decadencial.



    Nesse sentido, é a orientação da jurisprudência deste Supremo:



    E M E N T A: INTERPELAÇÃO JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR – MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA (CP, ART. 144) – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR DISPOR O PARLAMENTAR FEDERAL DE PRERROGATIVA DE FORO, “RATIONE MUNERIS”, PERANTE ESTA SUPREMA CORTE, NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS – IMPUTAÇÕES ALEGADAMENTE OFENSIVAS AO PATRIMÔNIO MORAL DO INTERPELANTE – RECONHECIMENTO, POR ELE PRÓPRIO, DE QUE AS AFIRMAÇÕES QUESTIONADAS OFENDERAM-LHE A IMAGEM E A REPUTAÇÃO – AUSÊNCIA, EM TAL CONTEXTO, DE DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO CONTEÚDO DE TAIS AFIRMAÇÕES – INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO DE EXPLICAÇÕES A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – AÇÃO PENAL PRINCIPAL NÃO AJUIZADA CONTRA O SUPOSTO OFENSOR – DECURSO, “IN ALBIS”, DO PRAZO SEMESTRAL DE DECADÊNCIA (CP, ART. 103) – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA PRESENTE INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO INTERPELADO – PROCEDIMENTO CAUTELAR DE NATUREZA PREPARATÓRIA QUE NÃO DISPÕE DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO PENAL OU DO PRAZO DECADENCIAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA EXTINÇÃO ANÔMALA DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO PREJUDICADO.



    (Pet 5187 AgR, ministro Celso de Melo, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016)



    Independentemente da realização da interpelação judicial, impunha-se ao interpelante promover, em tempo oportuno, a ação penal privada, sob pena de consumar-se a extinção da punibilidade do ora interpelado por força do transcurso do prazo de decadência.



    Em suma, a consumação do prazo decadencial torna inviável o pedido de explicações, em virtude da impossibilidade de ajuizamento da ação penal. 



    Ante o exposto, consumada a extinção da punibilidade do interpelado, reconheço a perda superveniente do objeto da interpelação judicial, pelo que nego seguimento à presente petição, com fundamento no art. 21 § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente